Tribunal: TJBA
Processo: 0300024-89.2018.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300024-89.2018.8.05.0007

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Ivanilson Santos de Almeida

Advogado(s):
Defensora Pública Iara Maria Leão Toledo

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO.
REVISÃO DA

DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização por danos morais.

2. Consta da denúncia que o acusado, após discussão verbal motivada por desentendimento banal e troca de ofensas, dirigiu-se ao interior de sua residência, apoderou-se de um facão e desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo regiões vitais do corpo. A consumação do delito foi impedida pela intervenção de terceiros.

3. A defesa sustenta que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos por não reconhecer o homicídio privilegiado decorrente de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, a revisão da dosimetria da pena, a aplicação da fração máxima da tentativa, a exclusão da indenização por danos morais e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
(i
) saber se a rejeição da tese de homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
saber se a qualificadora do motivo fútil encontra suporte probatório suficiente;
(iii)
verificar a legalidade da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria;
(iv)
definir a fração adequada de redução pela tentativa; e
(v)
examinar a manutenção dos demais consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige absoluta dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório. Não configurada essa hipótese quando a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos produzidos sob o contraditório judicial.

6. A tese de homicídio privilegiado foi validamente rejeitada pelo Conselho de Sentença. A prova oral demonstrou que o acusado interrompeu a discussão, ingressou em sua residência para buscar um facão e retornou ao local para atacar a vítima, circunstância incompatível com a reação imediata exigida pelo art. 121, § 1º, do Código Penal.

7. A qualificadora do motivo fútil deve ser preservada. A agressão foi desencadeada por discussão insignificante e por ofensas verbais, revelando manifesta desproporção entre a causa do conflito e a reação homicida empregada.

8. A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados por entendimento diverso do Tribunal quando existente versão plausível amparada pelo acervo probatório.

9. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime encontra fundamentação concreta, baseada na intensidade do dolo, na forma de execução do delito e na gravidade das lesões produzidas.

10. É indevida, contudo, a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso ou registros sem trânsito em julgado para desabonar antecedentes, personalidade ou conduta social, nos termos da Súmula 444 do STJ e da orientação firmada no Tema Repetitivo 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.

11. Devem ser afastadas as valorações negativas atribuídas aos antecedentes, à personalidade e à conduta social, com o consequente redimensionamento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, promovendo o redimensionamento da pena, mantidos a condenação, a rejeição da tese de homicídio privilegiado e o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Teses de julgamento:

“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que rejeita o homicídio privilegiado quando demonstrado que o agente interrompeu o conflito, armou-se e retomou a agressão em momento posterior.

2. A discussão banal e os xingamentos recíprocos podem caracterizar motivo fútil quando evidenciada manifesta desproporção entre a causa do conflito e a tentativa de homicídio.

3. A soberania dos veredictos impede a cassação do julgamento quando o Conselho de Sentença adota versão probatória plausível e amparada nos autos.

4. Inquéritos policiais, ações penais em curso e registros sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “c”, 121, § 1º, e § 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.200.333/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.03.2018; STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo 1.077; TJBA, Apelação nº 0000097-18.2013.8.05.0070, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, publ. 11.05.2026; TJBA, Apelação nº 0001257-89.2013.8.05.0034, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, publ. 18.12.2025.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0300024-89.2018.8.05.0007,
em que figuram, como Apelante
IVANILSON SANTOS DE ALMEIDA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, reformando parcialmente a sentença fustigada para redimensionar a reprimenda do Apelante, fixando-a em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, bem como para
afastar integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06